Tribunal: STF
Processo: HC 265616
Classe: HC
Órgão julgador: CRISTIANO ZANIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-11-27
Data de publicação: 2025-11-27

Ementa:

Inteiro teor:
Trata-se de habeas corpus com pedido de liminar impetrado em favor de Marcos Vinicius de Souza Rodrigues contra acórdão da Quinta Turma do Superior Tribunal de Justiça que negou provimento ao AgRg no RHC 221.681/RS (doc. 2).  



    Consta de documento encartado a estes autos que o paciente “[...] encontra-se preso preventivamente desde 9 de novembro de 2023, pronunciado pela suposta prática dos crimes previstos no art. 121, § 2º, incisos I, IV e VIII, [homicídio qualificado] por três vezes, em concurso material com o art. 125, caput [provocar aborto, sem o consentimento da gestante], todos do Código Penal” (doc. 2, p. 3).  



    Neste writ, a impetrante sustenta, em síntese, que:  



    O Paciente encontra-se segregado preventivamente desde 09/11/2023, pela imputação de homicídios qualificados, decorrentes de investigação em que sua vinculação aos fatos decorre, essencialmente, de menção informal ao apelido “Kito”, constante de diálogo captado em ambiente prisional.



    No curso da instrução, sobreveio sentença de pronúncia que afastou integralmente a imputação de organização criminosa, reconhecendo a ausência de estrutura associativa e atribuição genérica dos fatos.



    A mesma decisão também decotou qualificadora imputada inicialmente ao paciente, reduzindo a gravidade concreta da narrativa acusatória, mas ainda assim manteve a prisão preventiva com fundamentação genérica, limitando-se a afirmar que permaneceriam “hígidos” os fundamentos anteriores, sem reavaliação concreta.



    Não houve análise sobre medidas cautelares diversas, tampouco fundamentação individualizada quanto à contemporaneidade da custódia, contrariando o Código de Processo Penal.



    A defesa impetrou habeas corpus no Tribunal de Justiça, que negou ordem complementando a fundamentação originalmente ausente com argumentos próprios do relator, atuando como verdadeiro juízo originário.



    Posteriormente, no RHC nº 221.681/RS, o STJ negou provimento, reiterando fundamentos referentes à gravidade abstrata e suposta periculosidade baseada em escuta ambiental, sem enfrentar a ausência de fundamentação contemporânea na pronúncia.



    A decisão reconhece que a prisão foi mantida de forma remissiva, mas entende que as alterações processuais não afetam o núcleo da custódia, sustentando que a gravidade dos fatos “supre” a ausência de motivação individualizada. Assim, o paciente permanece preso há mais de dois anos sem decisão válida de manutenção da prisão preventiva, diante de decisão originária omissa e acórdão que atua como suprimento indevido da motivação.



    A prisão hoje subsiste não por decisão judicial concreta e contemporânea, mas por complementação recursal, o que viola o modelo acusatório, a reserva de jurisdição e o princípio do juiz natural. Diante disso, resta caracterizado constrangimento ilegal apto a justificar a impetração originária nesta Suprema Corte. (doc. 1, pp. 2-3).  



    Ao final, requer:  



    [...] a concessão da ordem, liminarmente e no mérito, para revogar a prisão preventiva do paciente, permitindo que responda ao processo em liberdade ou mediante aplicação de medidas cautelares diversas; subsidiariamente, apenas caso Vossa Excelência entenda necessária nova análise, requer-se o retorno dos autos ao juízo de origem para decisão contemporânea e devidamente fundamentada, determinando-se a imediata expedição de alvará de soltura. (doc. 1, p. 6).  



    É o relatório necessário. Decido.  



    Colaciono, por oportuno, a ementa do acórdão impugnado:  



    Ementa DIREITO PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL. PRISÃO PREVENTIVA. FUNDAMENTAÇÃO POR REMISSÃO. EXCESSO DE PRAZO. MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS DA PRISÃO. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO. I. Caso em exame 1. Agravo regimental interposto contra decisão monocrática que negou provimento ao recurso ordinário em habeas corpus, mantendo a prisão preventiva do agravante, pronunciado pela suposta prática de três homicídios qualificados e aborto, em concurso material. 2. A decisão agravada reconheceu a presença de elementos concretos que justificam a manutenção da custódia cautelar, como escuta ambiental realizada em cela prisional, histórico criminal do agravante e gravidade dos fatos remanescentes. 3. A defesa sustenta ausência de fundamentação concreta e contemporânea na sentença de pronúncia, alteração do panorama jurídico com afastamento de imputações e qualificadoras, impossibilidade de complementação de fundamentação pelo Tribunal de Justiça, ausência de análise de medidas cautelares diversas da prisão e insuficiência da escuta ambiental como elemento probatório. II. Questão em discussão 4. A questão em discussão consiste em saber se a prisão preventiva mantida na sentença de pronúncia está devidamente fundamentada, especialmente quanto à técnica de fundamentação por remissão aos motivos do decreto originário e à demonstração contemporânea dos requisitos do art. 312 do Código de Processo Penal. 5. Saber se as alterações no panorama processual, como afastamento de imputações e qualificadoras, demandam nova fundamentação para a manutenção da prisão preventiva. 6. Saber se a escuta ambiental realizada em cela prisional constitui elemento probatório idôneo para justificar a prisão preventiva. 7. Saber se houve excesso de prazo na prisão preventiva após a sentença de pronúncia. 8. Saber se as medidas cautelares diversas da prisão seriam suficientes para substituir a prisão preventiva. III. Razões de decidir 9. A fundamentação por remissão na sentença de pronúncia é válida quando persistem os motivos que ensejaram o decreto preventivo originário, desde que demonstrada a atualidade dos pressupostos cautelares. 10. As alterações no panorama processual não afastam os elementos concretos que justificam a prisão preventiva, como a gravidade dos fatos remanescentes, o modus operandi e o histórico criminal do agravante. 11. A escuta ambiental realizada em cela prisional, mencionando a participação do agravante em ataques que resultaram em homicídios, constitui elemento probatório robusto, integrado à investigação criminal regular e submetido ao contraditório judicial. 12. A alegação de excesso de prazo na prisão preventiva foi afastada pela aplicação da Súmula n. 21/STJ, considerando a superveniência da sentença de pronúncia como novo marco processual. 13. A insuficiência das medidas cautelares diversas da prisão pode ser inferida das circunstâncias do caso, especialmente em situações de extrema gravidade e risco concreto, dispensando análise pormenorizada de cada medida. 14. A via do recurso ordinário em habeas corpus não permite substituir o juízo de valor do magistrado de primeiro grau quanto à adequação das medidas cautelares ao caso concreto, cabendo apenas verificar a legalidade e razoabilidade da opção adotada. IV. Dispositivo e tese 15. Resultado do Julgamento: Agravo regimental não provido. Tese de julgamento: 1. A fundamentação por remissão na sentença de pronúncia é válida quando persistem os motivos do decreto preventivo originário, desde que demonstrada a atualidade dos pressupostos cautelares. 2. A insuficiência das medidas cautelares diversas da prisão pode ser inferida das circunstâncias do caso, especialmente em situações de extrema gravidade e risco concreto. 3. A superveniência da sentença de pronúncia afasta a alegação de constrangimento ilegal por excesso de prazo na instrução, conforme Súmula n. 21/STJ. (doc. 2, pp. 1-2 – grifei).  



    O acórdão da Quinta Turma do Superior Tribunal de Justiça não merece reparos.  



    A jurisprudência do Supremo Tribunal Federal é firme no sentido de que “[a] sentença de pronúncia que mantém a prisão preventiva do acusado com remissão aos mesmos fundamentos do decreto originário não pode ser interpretada como desprovida de fundamentação. [...]. Conforme já decidiu a Suprema Corte, “a técnica da fundamentação per relationem [fundamentação por remissão], na qual o magistrado se utiliza de trechos de decisão anterior ou de parecer ministerial como razão de decidir, não configura ofensa ao disposto no art. 93, IX, da CF” (HC nº112.207/SP, Segunda Turma, Relator o Ministro Gilmar Mendes, DJe de 25/9/12)” (HC 142.435 AgR/PR, Rel. Min. Dias Toffoli, Segunda Turma, DJe 26/6/2017 – grifei).  



    Nessa mesma direção:  



    Ementa Agravo regimental no habeas corpus. 2. Supressão de instância. Segundo jurisprudência consolidada deste Tribunal, não tendo sido a questão objeto de exame definitivo pelo Superior Tribunal de Justiça ou ausente prévia manifestação colegiada das demais instâncias inferiores, a apreciação do pedido da defesa implica supressão de instância, o que não é admitido. 3. Ausente teratologia a justificar a superação do entendimento. 4. Trecho da sentença que mantém a prisão preventiva do réu. Aplicação da técnica per relationem, quando inalteradas circunstâncias fáticas substanciais. Possibilidade. 5. Agravante absolvido por organização criminosa, mas condenado por associação para o tráfico, a demonstrar a prática de delito associativo. 6. Agravo improvido. (HC 245.033 AgR/CE, Rel. Min. Gilmar Mendes, Segunda Turma, DJe 19/12/2024 – grifei).  



    Ementa Agravo regimental no habeas corpus. 2. Trecho da sentença que mantém a prisão preventiva do réu. Aplicação da técnica per relationem, quando inalteradas circunstâncias fáticas substanciais. Possibilidade. 3. Agravo improvido. (HC 234.808 AgR/MG, Rel. Min. Gilmar Mendes, Segunda Turma, DJe 25/1/2024 – grifei).  



    Ante o exposto, denego a ordem (art. 192, caput, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).  



    Publique-se.  



    Brasília, 27 de novembro de 2025.



    Ministro Cristiano Zanin



    Relator